Tribunal: STF
Processo: HC 238395
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.920.189/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180, § 6º, do Código Penal). 



    Narra a denúncia: 



    [...] LUCAS QUEIROZ GUIMARÃES, ALAN FERREIRA ALMEIDA, RODRIGO ALMEIDA SANTOS e RENATO FERREIRA foram surpreendidos por policiais militares enquanto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam para si bens da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, consistentes em 18 (dezoito) caixas de encomendas de produtos diversos, os quais sabiam ser produto de crime.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a Defensoria Pública da União ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, julgada parcialmente procedente, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para dar parcial provimento ao recurso especial, tão somente para redimensionar a pena aplicada para 2 anos e 4 meses de reclusão. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 



    1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.



    3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF)



    4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.



    5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).



    6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.



    7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).



    8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.



    9. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) durante todo o desenrolar da ação penal originária, a defesa técnica desempenhada em favor do paciente revelou-se frágil e insuficiente, de maneira totalmente incompatível com o padrão mínimo exigido pela ampla defesa; (b) se a defesa técnica do paciente no processo de origem houvesse sido exercida com extrema prudência e eficiência, certamente o ora paciente também teria sido absolvido, assim como fora o corréu; e (c) ao contrário do v. acórdão recorrido, o tipo qualificado de receptação incide somente se o objeto material do delito integra o patrimônio dos Correios, o que evidentemente não ocorreu no presente caso. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para que sejam reconhecidas as nulidades arguidas, de modo que outra sentença seja proferida na ação penal originária. Caso não seja esse o entendimento, o que não se espera, requer seja afastado o tipo qualificado previsto no §6º do artigo 180 do Código Penal, reduzindo-se a pena aplicada do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de nulidade da ação penal em razão da deficiência da defesa técnica, decidiu o STJ: 



    A Corte Regional consignou expressamente que não houve prejuízo ao revisionando, pois foi ele representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo […]. Confira-se: 



    [...] Preliminarmente, o requerente alega nulidade absoluta da ação originária, por entender frágil e deficitária a defesa técnica exercida pelo advogado constituído pelo acusado. 



    Contudo, não lhe assiste razão. 



    Compulsando os autos, verifico que não há qualquer nulidade a ser sanada, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo ao revisionando ao ter sido representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica. 



    Ademais, a não interposição de eventual recurso especial ou extraordinário não tem o condão de caracterizar nulidade processual por deficiência técnica na defesa do requente, pois tais recursos estão submetidos ao princípio da voluntariedade, manejados somente quando existente ilegalidade ou vício flagrante na aplicação de dispositivos legais ou constitucionais. 



    [...] 



    Assim, fica afastada a nulidade por ausência de defesa técnica. 



    [...]



    Reafirmo que o caso em exame não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica. A simples leitura dos autos revela que as manifestações exaradas pelo defensor anterior foram ativas, tanto que o Tribunal Regional afirmou expressamente que ele atuara em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo (fl. 564). 



    De fato, não é possível identificar o suposto prejuízo, pois houve a apresentação de defesa preliminar (fls. 282/285); o ora agravante foi devidamente assistido durante toda a instrução processual (fls. 345/365); foram apresentadas alegações finais (fls. 376/380) e interposto recurso de apelação (fls. 404/410). 



    […] 



    Nesse contexto, não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo referido profissional, que exerceu seu ofício com a autonomia que lhe fora conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 8.906/1994. 



    […]



    De mais a mais, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, a não interposição de recurso pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade; confira-se: 



    […] 



    Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). E, no particular, da análise dos autos, não há falar em insuficiência defensiva, pois, ao contrário do alegado, foram apresentadas defesa preliminar, alegações finais e razões de apelação pelo defensor constituído pelo paciente. Além disso, a discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual, como registrado no acórdão impugnado. 



    Nesse contexto, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    A respeito da majorante prevista no art. 180, §6º, do Código Penal, consignou o STJ: 



    [...] a jurisprudência desta Corte Superior apenas admite, em relação à dosimetria da pena, o cabimento de revisão criminal na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na espécie. 



    No caso, o Tribunal de origem (fls. 566/568 – grifo nosso):



    [...] correto o acórdão revisionando ao entender pela incidência da causa de aumento prevista no art. 180, §6º do CP, uma vez que enquanto os bens transportados estão sob a guarda do EBCT, é como se dele fossem, até mesmo porque recairá sobre a empresa pública o dever de indenizar os usuários do serviço pelos prejuízos causados. 



    Portanto, pretende-se, em última análise, o revolvimento dos elementos levados em consideração pela sentença e por este Tribunal que serviram de base à condenação e à fixação da pena, ou seja, a reinterpretação da prova, incabível por meio da revisão criminal. [...] 



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o art. 180, §6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra "bens e instalações do patrimônio da (...) empresa concessionária de serviços públicos", estando, dessa forma, abrangida a ECT na sua tutela, não havendo falar em interpretação extensiva desfavorável ao conceito de bens da União (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020). 



    Dessa forma, reitero que, para afastar a conclusão do Tribunal de origem, de que os bens transportados estavam sob a guarda do EBCT (fl. 567), a fim de afastar a causa de aumento de pena, seria necessário o reexame das provas, vedado em sede de recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda foi devidamente motivado pelo Tribunal estadual, que se valeu do fato de o delito ter sido praticado em detrimento de empresa pública, circunstância fática essa suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada. Nesse sentido: HC 105542, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 14/5/2012. 



    Sendo assim, a exasperação da pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente